Tribunal: TJBA
Processo: 8004735-89.2016.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004735-89.2016.8.05.0154 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES Advogado(s): APELADO: DELTAVILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Advogado(s):Ana Paula Ascoli registrado(a) civilmente como ANA PAULA ASCOLI, GLAUCIA MARIA ASCOLI MAF08 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. IPTU E TFF. RECONHECIMENTO DE NULIDADE NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. VIOLAÇÃO AO QUANTO DISPOSTO NO ART. 202, III, DO CTN, E NO ART. 2º, §5º, DA LEF. INVIABILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DA CDA PARA ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO LEGAL DO TRIBUTO. EXIGÊNCIA DE RENOVAÇÃO DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. PRECEDENTES. NULIDADE DO TÍTULO EXEQUENDO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS POR EQUIDADE SOMENTE ADMISSÍVEL QUANDO O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELO VENCEDOR FOR INESTIMÁVEL OU IRRISÓRIO OU O VALOR DA CAUSA FOR MUITO BAIXO. TEMA N.º 1.076/STJ. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8004735-89.2016.8.05.0154, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES e como apelada DELTAVILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao apelo interposto, mantendo incólume a sentença guerreada, inclusive em sede de reexame necessário, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator